Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ÓRGÃO 1a TURMA CRIMINAL CLASSE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL PROCESSO N. 0703113-17.2021.8.07.0000 EMBARGANTE(S) JOEL THALYSON SILVA DA ANUNCIAÇÃO EMBARGADO(S) MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOEL THALYSON SILVA DA ANUNCIAÇÃO (ID 23686172) contra o v. acórdão no 1318790, proferido por esta eg. 1a Turma Criminal (ID 23609516), que, a unanimidade, conheceu e denegou a ordem de habeas corpus interposto em seu favor. Sustenta o embargante que o recurso tem por finalidade sanar omissões no v. acórdão, o qual considerou informação inverídica de que o paciente se ausentou do Distrito Federal, bem como não apreciou a extemporaneidade do decreto segregatório, além de não ter o julgado apresentado os motivos que impossibilitaram a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Reedita, ainda, os argumentos expendidos na impetração acerca do mérito da ação penal, bem assim assevera que a condenação anterior do paciente por delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo não constitui fundamento idôneo para justificar a manutenção da segregação cautelar. Com tais argumentos, requer que sejam conhecidos e acolhidos os embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sanar as omissões apontadas. Em 04/03/2021, foi apresentada petição, em que se requer a desistência do habeas corpus, visto que o embargante foi impronunciado pelo Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF (ID 23791259). Inicialmente, cumpre esclarecer que, diante do julgamento proferido por esta egrégia 1a Turma Criminal em 26/02/2021 (ID 23609516), não se mostra cabível o pedido de desistência do writ. Todavia, plenamente possível o deferimento do pedido de desistência dos embargos de declaração opostos em 02/03/2021 (ID 23686172), porquanto ainda não julgados pelo Colegiado. Assim, considerando a manifestação do impetrante (ID 23791259), nos termos do art. 89, inciso XIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta os jurídicos e legais efeitos, e julgo prejudicado o exame do recurso de embargos de declaração. Intimações necessárias. Após, arquive-se. Brasília-DF, 05 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR